Tribunal: TJMT
Processo: 1002963-07.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002963-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VITOR GABRIEL DE CARVALHO BARBOSA - CPF: 077.598.261-09 (RECORRIDO), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1002963-07.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
VITOR GABRIEL DE CARVALHO BARBOSA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11/9/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO INDEVIDA DE MERCADORIAS. NULIDADE RECONHECIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação indenizatória e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da apreensão indevida de mercadorias (copos térmicos) pela Secretaria de Estado de Fazenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apreensão de mercadorias pelo Fisco estadual, posteriormente reconhecida como ilegal pela própria Administração Pública, gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública reconhece em decisão administrativa a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 11811109, por ausência de fundamentação e provas, caracterizando a ilegalidade do ato fiscal.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva (CF/1988, art. 37, § 6o), exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta administrativa.

A apreensão indevida de mercadorias, sobretudo quando declarada ilegal pelo próprio ente público, configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo.

O prejuízo ao microempreendedor, que depende da regularidade das entregas para manter sua clientela, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e justifica a reparação.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apreensão de mercadorias posteriormente declarada ilegal pela própria Administração Pública caracteriza ato ilícito e enseja responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade do Estado por apreensão indevida de mercadorias é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

A apreensão fiscal indevida de mercadorias gera dano moral presumido, por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CTN, art. 142; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa a precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 302537898) que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O processo teve origem em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes proposta pelo recorrido, em razão da apreensão de mercadorias (200 unidades de copos térmicos) pela Secretaria de Estado de Fazenda, ocorrida em 28/11/2024, sob a alegação de irregularidades nos produtos, como divergências nos códigos e valores indicados na nota fiscal.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a apreensão das mercadorias foi realizada conforme a legalidade, no exercício regular do poder de polícia da Administração Pública, não havendo responsabilidade do Estado pelos danos alegados.

Argumenta que não há provas suficientes de abalo moral e que a mera apreensão de mercadorias, ainda que posteriormente liberadas, não configura dano moral indenizável.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que a própria Administração Pública reconheceu a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 11811109, em decisão administrativa que declarou a inexistência de irregularidades na nota fiscal apresentada, evidenciando a ilegalidade da conduta estatal.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se a apreensão de mercadorias pelo Fisco estadual, posteriormente reconhecida como indevida pela própria Administração Pública, configura dano moral passível de indenização.

No caso em análise, restou incontroverso que as mercadorias do recorrido foram apreendidas em 28/11/2024 pela fiscalização tributária estadual, sob a alegação de que a nota fiscal apresentava informações inverídicas quanto ao tipo de mercadoria e valor declarado, com a imposição de multa no valor de R$ 11.280,00.

Contudo, após pedido de revisão de lançamento protocolizado pelo recorrido, a própria Secretaria de Estado de Fazenda, por meio do processo administrativo no 51338241/2024, reconheceu a nulidade do TAD no 11811109, conforme decisão juntada aos autos (IDs 302537888 e 302537895, págs. 12/19), que concluiu pela inexistência de comprovação de subfaturamento ou qualquer divergência entre os itens transportados e os descritos na nota fiscal.

A referida decisão administrativa foi clara ao apontar que "
a autuação em questão revela a inobservância dos requisitos essenciais estabelecidos pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), pois apresenta evidente ausência de fundamentação
" e que "
a fiscalização afirma que o valor declarado no documento fiscal está abaixo do preço de mercado, baseando a autuação em presunções e não demonstrando com provas a conclusão obtida
".

Ainda segundo a decisão administrativa, "
o TAD padece de nulidade, a deficiência quanto à fundamentação, apuração e descrição do fato gerador, à determinação da matéria tributável e à discriminação da disposição legal infringida constituem vícios insanáveis que levam ao reconhecimento da nulidade por vício material do lançamento.

Por tais razões, o cancelamento do lançamento e respectivo estorno do crédito tributário, é medida que se impõe
".

Diante desse cenário,
é evidente que a apreensão das mercadorias do recorrido foi indevida
, caracterizando
ato ilícito
por parte da Administração Pública, que agiu em desconformidade com a legislação,
causando prejuízo ao recorrido
.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal DE 1988 (CF/1988), é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público.

No caso, ambos os requisitos estão presentes, uma vez que a própria Administração reconheceu a ilegalidade da apreensão e o recorrido comprovou os transtornos decorrentes da retenção indevida de suas mercadorias por 10 dias.

Quanto à configuração do dano moral, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que a apreensão indevida de mercadorias, quando reconhecida pela própria administração, gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação específica do abalo sofrido. Isso porque tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, afetando diretamente a atividade empresarial do recorrido, sua credibilidade perante clientes e sua tranquilidade psíquica.

No caso concreto, o recorrido é microempreendedor que trabalha com personalização de copos térmicos, dependendo da entrega pontual de seus produtos para manter sua clientela e reputação.

A retenção indevida de suas mercadorias por 10 dias,
sem qualquer justificativa legal
, certamente lhe causou angústia e preocupação, além de comprometer sua atividade profissional.

O argumento do recorrente de que a mera apreensão de mercadorias não configura dano moral não se sustenta no presente caso, pois não se trata de simples exercício regular do poder de polícia, mas de
conduta administrativa reconhecidamente ilegal pela própria Administração Pública
.

Quanto ao valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes, além de cumprir a função pedagógica da reparação civil.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025